Tribunal: TJMT
Processo: 1009948-11.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009948-11.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOCINEIDE CATARINA MACIEL DE SOUZA - CPF: 010.431.461-30 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009948-11.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso e Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Jocineide Catarina Maciel de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSOR DA UNEMAT. PRAZO LEGAL EXTRAPOLADO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS E AO ADICIONAL DE 1/3 SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que apesar do Autor ser servidor da UNEMAT, ou seja, de uma autarquia estadual, o Estado de Mato Grosso é o principal provedor de sua receita, bem como o ordenador de suas despesas com pessoal.

2. No presente caso, os Réus interpuseram recurso inominado contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários sucessivos celebrados entra a autora como professora da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), no período de 2019 a 2021, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças de férias, acrescidas do terço constitucional, calculadas sobre 45 dias, bem como ao depósito do FGTS referente ao período não alcançado pela prescrição.

3. Ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, devidas são as verbas trabalhistas não quitadas oportunamente, bem como tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

4. Pois bem. A Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, a respeito da admissão de profissional Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, professores substitutos ou visitantes, colaciono abaixo quadro demonstrativo com os prazos previstos de contratação temporária, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares n. 719/2022 e n. 755/2023:

Professores (art. 2o, incisos IV e V da LC n. 600/2017)

Prazo da contratação (meses)

Prazo da Prorrogação

(meses)

Prazo máximo da contratação

Redação original:

19/12/2017 a 24/03/2022

12

12

24

Alteração pela LC n. 719/2022:

24/03/2022

a 01/01/2023

24

24

48

Alteração pela LC n. 755/2023:

A partir de 01/01/2023

30

30

60

5. De acordo com as provas (holerites e contrato) juntadas nos autos a autora laborou de janeiro de 2019 a dezembro de 2021.

6. Logo, os períodos ultrapassaram o prazo de 12 meses, prorrogável por igual período, previstos na Lei Complementar no 600/2017. Diante disto, devem ser declarada nula e reconhecida à unicidade da contratação, haja vista terem extrapolado o prazo máximo previsto em lei. Cabe esclarecer que as alterações realizadas pelas Leis Complementares n. 179/2022 e 755/2023
não abrangem os contratos anteriores a data da publicação e, por isso, não devem ser aplicadas aos contratos temporários ora analisados, posto que a primeira contratação teve início em 2019.

7. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

8. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

9. Ainda, a respeito dos “
Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal”, no julgamento do Tema 916, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

10. Quanto ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional
, a Carreira dos Profissionais da Universidade do Estado de Mato Grosso, estabelece que:

Art. 5o Os servidores da carreira dos Docentes da Educação Superior farão jus, de ofício, a 45 (quarenta e cinco) dias de férias a cada 12 (doze) meses (de acordo com os períodos aquisitivos), a serem gozados 30 (trinta) dias no período compreendido entre os dias 2 e 31 de janeiro, e 15 (quinze) dias no período de recesso acadêmico.

Art. 6o Será pago ao servidor da carreira dos Docentes um adicional de 1/3 (um terço) sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias da remuneração correspondente ao período de férias no mês de usufruto da vantagem.

11. A Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “
estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei
”.

12.
Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

13.

Nesse mesmo sentido é o disposto na Súmula 20 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, in verbis: “
O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo
”.

14. Desta forma, como a parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto na Lei Complementar no 050/1998, que assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais ao professor, no seu artigo 54. Logo, a sentença recorrida está em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.04 e na Súmula 20 da TRU/MT, por isso, deve ser mantida.

15.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

16. A
sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral para: DECLARAR NULOS os contratos sucessivos pactuado entre as partes pelos períodos de 2019 a 2021, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais; CONDENAR o Estado de Mato Grosso, em relação ao período não prescrito,

a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de 2019 a 2021, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; CONDENAR o Estado de Mato Grosso, em relação ao período não prescrito, ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, referente ao período de 2019 a 2021, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ); A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Salienta-se que o FGTS deverá ser depositado na conta vinculada do Empregador, nos termos do art. 18 da Lei no 8.036/90.”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

17. Recursos improvidos. Condeno as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025